Tribunal: TJDFT
Processo: 0766621-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA No 793. REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. "DUPILUMABE" 300 MG. NÃO RECOMENDAÇÃO. TRATAMENTO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da possibilidade de condenação do Distrito Federal em honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, bem como no exame sobre a viabilidade do fornecimento de medicamento para o tratamento de "rinossinusite crônica com polipose nasal", que acomete a autora.
2. A despeito da anunciada autonomia administrativa e funcional da Defensoria Pública, ou da iniciativa de formulação de proposta orçamentária, é inegável que suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas reservadas pelo próprio orçamento da unidade da federação que a abriga.
3. Diante da confusão existente entre credor e devedor não são devidos honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, editado no julgamento do RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Nesse sentido constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória.
5. A análise da questão trazida a debate deve ser procedida sob a ótica do direito fundamental à saúde, com fundamento nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar por sua promoção e proteção. 6.1. Com efeito, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever, em seus artigos 6o e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa".
7. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: a) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, no tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) a incapacidade financeira, indicativa da impossibilidade da parte em arcar com o custo do medicamento indicado; e c) a existência de registro do medicamento na ANVISA.
8. Diante da atual condição de saúde da autora, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pelo médico que atende a paciente, a pretensão inicial deve ser acolhida.
9. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.